Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700714-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSELI ARAUJO BATISTA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, MARCOS D AVILA TEIXEIRA DECISÃO ROSELI ARAÚJO BATISTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais proposta contra o CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA e MARCOS D’AVILA TEIXEIRA, que indeferiu a gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 13700036). Os agravados-réus foram intimados para resposta via DJe. Em petição apresentada em 04/03/21, a agravante-autora informa que o MM. Juiz prolatou r. sentença na ação originária e condenou-a à verba sucumbencial, apesar de ainda não ter sido julgado o presente recurso, e pede “seja oficiado ao juízo monocrático, para haver a suspensão da exigibilidade do pagamento da verba sucumbencial, até haver a adequada apreciação por parte desse Tribunal, acerca dos justos pedidos aviados pela agravante”. É o breve relato. Decido. A prolação da r. sentença no processo originário excepcionalmente não torna prejudicado o presente recurso, pois está pendente de reexame pelo Tribunal a pretensão da agravante-autora em obter a gratuidade de justiça. Indefiro o pedido da agravante-autora de expedição de ofício ao Primeiro Grau, pois o efeito suspensivo não foi concedido no presente recurso. Observado o disposto no art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-autora para recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 4 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora